Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. EMPRESA BENEFICIÁRIA. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.
1. Com efeito, a caracterização da pessoa jurídica como consumidora encontra óbice quase intransponível na aplicação da teoria finalista, segundo a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com a finalidade de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não caracteriza relação de consumo.
2. A teoria finalista aprofundada somente pode ser aplicada quando restar comprovada a vulnerabilidade da empresa contratante do serviço, ou seja, necessário que seja nítida a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica em relação à outra parte.
3. A pessoa jurídica pode experimentar dano moral em situações que ensejem a violação de sua honra objetiva, isto é, em circunstâncias aptas a produzir abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado. Não havendo quaisquer circunstâncias que apontem tais situações, não há que se falar em danos morais compensáveis.
4. Não se desincumbindo o autor de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), consistente na comprovação da conduta ilícita da empresa de telefonia, dano e nexo causal, não há que se falar em compensação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.